Tribunal: TJDFT
Processo: 0749493-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0749493-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRED.MUTUO DOS SERV.DOS ORG. DA SEG. PUBL., DOS MINIS.DA JUSTICA,DEFESA E ORG.VINC.,NO DF AGRAVADO: PEDRO CESAR DE BRITO CARDOSO DE CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE MÚTUO DOS SERVIDORES DOS ÓRGÃOS DA SEGURANÇA PÚBLICA – COOPERCRED (em liquidação), com pedido de Efeito Suspensivo, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília - DF, que, em autos de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – processo no 0023846-33.2007.8.07.0001 – INDEFERIU pedido de penhora de valores decorrentes de RPV/PRECATÓRIO a ser expedido em benefício do executado, sob os seguintes argumentos (ID no): “Conforme já sobrelevado na decisão de id. 54129852, as remunerações e os proventos da inatividade são impenhoráveis, consoante o disposto no artigo 833, inciso IV do CPC. Portanto, INDEFIRO a pretensão à penhora no rosto dos autos no 0227871-49.2017.4.05.0000, que tramitam no Juízo da 1.a Vara Federal de Alagoas (Maceió), uma vez que os créditos vindicados naquele feito pelo ora devedor versam sobre "Reajuste de Remuneração, Proventos ou Pensão" de servidor público civil, sendo, portanto, impenhoráveis.” Em suas razões recursais (ID no 21416714), a parte exequente-agravante sustenta que a regra imposta pelo art. 833, IV, do CPC vem ganhando, por meio da jurisprudência, interpretação menos restritiva, possibilitando, desta forma, a penhora de valores constantes de processo de Precatório, os quais decorrem de reajuste de vencimentos, tendo em vista, principalmente, o lapso temporal transcorrido entre a distribuição da ação e a liberação do pagamento, o que, entende, implicaria na perda superveniente do caráter alimentar, passando a ter caráter meramente indenizatório. Explica já ter promovido todas as diligências cabíveis no intuito de garantir a quitação da dívida vencida, em uma batalha que se arrasta há mais de 13 (treze) anos, sem obter nenhum sucesso. Apresenta julgados desta eg. Corte de Justiça e de outros Tribunais donde pedidos equivalentes teriam sido admitidos. Com supedâneo nos argumentos supra, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para conceder a penhora no rosto dos autos do precatório no 0227871-49.2017.4.05.000 em trâmite no Tribunal Regional Federal da 5a Região, tendo em vista a iminente disponibilização dos valores, em benefício do executado. No mérito, que seja julgado totalmente procedente o presente recurso instrumental, de modo a reformar definitivamente a decisão ora atacada, proferida pelo Juízo a quo, resultando no deferimento da penhora no rosto dos autos do processo no 0227871-49.2017.4.05.0000, em trâmite no TRF-5a. Preparo recolhido (ID no 21416732) É o relato do necessário. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil (de 2015), pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. No caso em análise, o agravante pretende reformar a r. decisão de 1o grau que indeferiu pedido de penhora no rosto dos autos no 0227871-49.2017.4.05.0000, que tramitam no Juízo da Tribunal Regional Federal da 5a Região, sob argumento de que os créditos oriundos daquele feito, apesar de decorrerem de “Reajuste de Remuneração, Proventos ou Pensão” de servidor público civil, poderiam ser penhorados, tendo em vista terem perdido o caráter alimentar, após o transcurso do prazo entre o ajuizamento da ação e a expedição do precatório. Pois bem. Nos termos do art. 832 do Código de Processo Civil, não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis, dentre eles, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, descritos no art. 833, IV do mesmo diploma legal. Assim, entendo que o/a bloqueio/penhora pretendida é legalmente proibida, se considerarmos a disposição legal em sua teleologia, somado ao fato de que o crédito vindicado decorre justamente de reajuste de remuneração, proventos ou pensão, portando indiscutível natureza alimentar. Ressalto que, em casos semelhantes, tenho tido o entendimento de que a literalidade da Lei processual deve ser preservada, não cabendo interpretação diversa da explicitada pelo legislador. Na presente hipótese, observo que o juiz de primeira instância abalizou sua decisão na referida Lei. Ademais, esta é clara ao dispor sobre a impossibilidade de penhora se tal verba é de natureza salarial. De tal forma, em que pesem as alegações do agravante e entendimento jurisprudencial diverso, entendo que o direito amparado pelo Código de Processo Civil, que manteve o mesmo sentido do Código anterior, não pode ser mitigado em face de interpretações diversas pelo Poder Judiciário. Portanto, não há como acolher o pleito posto a exame nesta sede recursal, exatamente porque entendo que verba salarial somente admite penhora nos estreitos casos previstos em lei, o que não é o caso do pedido atual. Destarte, à míngua dos requisitos justificadores, deve ser mantida a decisão atacada, até ulterior deliberação, razão pela qual INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Brasília, 19 de novembro de 2020 13:30:21. Desembargador Gilberto Pereira Relator